Tribunal: STF
Processo: RE 601273
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Custas processuais pertencentes ao titular do cartório privatizado. Execução autônoma. Possibilidade de pagamento mediante requisição de pequeno valor (RPV) quando o valor do principal preenche os requisitos legais. Precedentes. Agravo regimental não provido.